Tribunal: TJMT
Processo: 1020066-69.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N°. 1020066-69.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: ROBERTA GEIZIELLI DE CAMPOS
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO
VISTOS.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por ROBERTA GEIZIELLI DE CAMPOS, contra a decisão, proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que, nos autos da Execução Fiscal proposta pelo ESTADO DE MATO GROSSO, indeferiu o pedido de desbloqueio do valor bloqueado na sua conta poupança.
A Agravante sustenta que inexistem dúvidas de que foi bloqueado valor em sua conta poupança e que a quantia é oriunda do recebimento do auxílio emergencial COVID-19, tratando-se de verba de caráter alimentar, portanto impenhorável.
Aduz que os valores depositados em conta poupança digital gozam de impenhorabilidade, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, a teor do art. 833, X, do CPC.
Assevera que “não restam dúvidas de que além de se tratar de verbas alimentares, o valor bloqueado também se encontrava depositado em conta poupança da Agravante e, sendo inferior à 40 (quarenta) salários mínimos, também não deveria ter subsistido o referido bloqueio em razão da determinação contida no art. 833, X do CPC (...)”.
Pontua que necessita dos valores bloqueados, pois é essencial para a sua subsistência e de sua família, eis que não tem outra fonte de renda.
Diante disso, requer a concessão da tutela antecipada recursal, para que seja liberada a quantia bloqueada.
É o relatório.
Decido.
Inicialmente, defiro o pedido de justiça gratuita.
A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único e art. 1.019, I, do CPC).
Extrai-se dos autos que houve pesquisa por meio do sistema SISBAJUD que resultou na constrição de R$ 1.540,00 (um mil quinhentos e quarenta reais) pertencentes à executada localizados na Caixa Econômica Federal.
É cediço que, de acordo com o artigo 833, inciso X do Código de Processo Civil, a quantia depositada em caderneta de poupança, inferior a 40 (quarenta) salários-mínimos é impenhorável. Veja-se:
Art. 833. São impenhoráveis:
(...)
X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos;
Com efeito, entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, ainda que haja movimentações na poupança ou na conta corrente, fará jus à proteção legal, desde que o valor depositado seja inferior ao limite de 40 (quarenta) salários-mínimos.
Nessa linha cito o AgInt no REsp 1795956/SP, Rel.a Min.a NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, j. em 13/05/2019:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. VALORES DEPOSITADOS EM CONTAS BANCÁRIAS. MONTANTE INFERIOR A QUARENTA SALÁRIOS-MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE.
1. Cuida-se, na origem, de execução de título extrajudicial.
2. São impenhoráveis os valores poupados pelo devedor, seja em caderneta de poupança, conta-corrente, fundo de investimentos ou em papel-moeda, até o limite de 40 salários mínimos. Precedente da 2a Seção.
3. A simples movimentação atípica apurada pelas instâncias ordinárias, por si só, não constitui má-fé ou fraude a ensejar a mitigação da impenhorabilidade do art. 833, X, do NCPC.
4. Agravo interno no recurso especial não provido.
Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL AGRAVO DE INSTRUMENTO. BLOQUEIO DE VALOR EM CADERNETA DE POUPANÇA INTEGRADA À CONTA-CORRENTE. IMPOSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE MATÉRIA RÁTICO-PROBATÓRIA DOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ. INAPLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. O legislador previu a impenhorabilidade absoluta do depósito em caderneta de poupança até o limite de 40 salários mínimos, devendo-se ter, quanto a esse comando, interpretação restritiva, admitindo-se a mitigação dessa ordem apenas no caso de pensão alimentícia, ou se comprovada má-fé ou fraude. Precedentes.
2. Na espécie dos autos, a simples movimentação atipica per se não constitui má-fé ou fraude a ensejar a mitigação da impenhorabilidade do art. 833, X, do NCPC, motivo pelo qual não há falar em necessidade de revolvimento de matéria fático-probatória dos autos e, consequentemente, em incidência da Súmula 7/STJ.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp 1716236/RS, Rel. Ministro LAZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 22/05/2018, DJe 30/05/2018)
No caso em questão, verifico que a contrição judicial recaiu sobre valores depositados na conta poupança digital da Recorrente e que tal montante é inferior a 40 (quarenta) salários-mínimos.
Constato também, em sede de cognição sumária, que o montante bloqueado refere-se ao benefício emergencial, pois a data de previsão do pagamento do auxílio (2 parcelas de R$ 770,00) corresponde com a data do depósito de 2 parcelas de R$ 770,00.
Sendo assim, considerando que o valor penhorado na conta corrente da agravante é muito inferior a 40 salários-mínimos, bem assim por se tratar de verba alimentar decorrente de auxilio emergencial, além de haver constrição sobre montante encontrado em conta poupança, deverá ser liberado, por ser impenhorável, nos termos do art. 833, IV e X, do CPC
Ante o exposto, CONCEDO o pedido de antecipação da tutela recursal.
Intime-se a parte Agravada para contraminutar o Recurso, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do Agravo.
A seguir, façam-me conclusos os autos.
Intime-se e cumpra-se.
Cuiabá, 29 de novembro de 2021.
Alexandre Elias filho
Relator Convocado